Tribunal: TJDFT
Processo: 0743576-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALUNA INADIMPLEMENTE. REVOVAÇÃO DE MATRÍCULA. INDEFERIMENTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATO ILÍCIO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ilegalidade na recusa da instituição de ensino superior em formalizar a matrícula da aluna inadimplente, com fulcro no art. 5o da Lei no 9.870/1999, segundo o qual: “Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.
2. O pagamento da taxa constitui, apenas, uma das etapas da realização da matrícula, não sendo suficiente para configurar a regularidade da situação da estudante perante a instituição de ensino, tampouco para obrigar a Ré/Apelada a aceitar a renovação da matrícula da aluna inadimplente.
3. A negativa da instituição de ensino fundamenta-se, exclusivamente, no descumprimento contratual por parte da aluna quanto ao pagamento das mensalidades, consoante autoriza a legislação de regência. Não se trata de penalidade pedagógica, pois a conduta não possui qualquer relação com as atividades acadêmicas da estudante, sendo inaplicável o art. 6o da Lei no 9.870/1999.
4. Inexiste ato ilícito capaz de respaldar a condenação da instituição de ensino Ré/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais (CC, art. 186).
5. Apelação conhecida e não provida.